Tribunal: CARF
Processo: 10925.000948/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10925.000948/2010­77
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.618 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS .
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/10/2005 A 31/12/2005
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica somente poderá deduzir, do imposto devido, o
valor do imposto de renda pago ou retido na fonte incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000948/2010-77
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 02­
61.144, da 4a Turma da DRJ/BHE, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n° 02505.45609.290609.1.7.02­3630.
O crédito não foi reconhecido por conta de processo administrativo
13982.000097/2008­51, onde apurou­se IRPJ no valor de R$ 346.638,40, superior à retenção
na fonte confirmada de R$ 121.879,03.
Transcrevo, a seguir, o relatório:
Primeiramente, a recorrente esclarece que não obstante a decisão recorrida
informar que a recorrente tenha apenas comprovado o valor do IRRF de R$
121.879,03, o fato é que somando­se os valores informados pelo próprio fisco, na
coluna "Vlr. Confirmado", da tabela constante da fundamentação, o valor total
confirmado é de R$ 237.358,19. Há um evidente erro material (erro de soma) por
parte do fisco, que deve ser revisto, para o efeito de reconhecer o direito creditório
de R$ 237.358,19, em substituição ao valor equivocadamente informado de R$
121.879,03.
Afirma que os documentos acostados aos autos todos os valores foram
devidamente confirmados. Por último, alegou:
Por final, com relação à alegada modificação do valor a restituir/compensar,
em virtude da existência do Auto de Infração do IRPJ (processo administrativo n.
13982.000097/2008­51), a recorrente esclarece que os eventuais valores de IRPJ e
de CSLL que entendeu como devidos o fisco através daquele lançamento fiscal já
foram constituídos através daqueles autos administrativos. Deste modo, se a decisão
recorrida prevalecer, indeferindo valores por suposta modificação de resultado
decorrente de um auto de infração posterior, o que ocorrerá é que a recorrente será
duplamente penalizada, ou seja, terá de pagar o IRPJ e a CSLL devidos pelo auto de
infração e, de forma duplicada, terá descontado o mesmo valor de um saldo legítimo
de IRPJ e de CSLL a compensar, como ocorre neste pedido de compensação via
PERD/COMP. Esta prática configura um claro bis in idem, que é absolutamente
vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
A DRJ, em seu voto, menciona que, no auto de infração, objeto do processo,
mencionado no parágrafo anterior, foi apurado IRPJ em valor superior às retenções declaradas.
Continua:
Em síntese, para o período de apuração em tela, 4o trimestre de 2005, a
autoridade fiscal concluiu pela indedutibilidade de despesas financeiras no montante
de R$ 1.199.146,84, exigindo, em conseqüência, o IRPJ à alíquota de 15% e o
imposto adicional à alíquota de 10%. Estes percentuais foram aplicados sobre toda a
despesa glosada, tendo em vista o lucro real declarado pela contribuinte de R$
211.406,78. O imposto assim apurado, no valor total de R$ 299.786,70, sem a
dedução das retenções na fonte declaradas e acrescido de juros de mora e da multa
de ofício, foi exigido da interessada (fls. 118). Registre­se que o IRRF informado
pela contribuinte na DIPJ não foi ventilado pelo Autor do feito e tampouco pela
contribuinte nos recursos que interpôs junto às 1a e 2a instâncias administrativas
(q.v. TVF de fls 120 a 135, impugnação a fls. 136 a 168 e recurso voluntário a fls.
197 a 231). De qualquer modo, tais recursos administrativos não foram providos
pela DRJ, nem pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que mantiveram
integralmente o crédito tributário exigido (fls. 169 a 196 e 232 a 266). Em 6 de
junho de 2014, a interessada comunicou à RFB sua renúncia ao direito em que
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.000948/2010­77
Acórdão n.o 1001­001.618
S1­C0T1
Fl. 3

3
fundamentava sua defesa e sua intenção de aderir a programa de parcelamento
especial (fls. 267).
Assim, entendo que o imposto apurado no mencionado Auto de Infração e
exigido sem qualquer dedução do IRRF declarado, não impede a análise do saldo
negativo pleiteado no presente processo.
Demonstra que, na ficha 12A da DIPJ do 4° trimestre de 2005, houve a
dedução do valor de R$237.663,81, enquanto que, foi possível confirmar as retenções, como
segue:

Afirma, então que:
Dos rendimentos relacionados acima, há de se observar que os decorrentes de
aplicações financeiras, que somam R$ 1.478.903,81, e os juros sobre o capital
próprio, no total de R$ 267,57, não foram integralmente oferecidos à tributação pela
contribuinte.
Na Ficha 06A da DIPJ do exercício de 2006, não foi informado, para o 4o
trimestre de 2005, qualquer valor a título de “receitas de juros sobre o capital
próprio”, enquanto as receitas financeiras declaradas foram de R$ 1.120.552,61 (q.v.
fls. 285).
...
Nestes termos, o IRRF referente aos juros sobre o capital próprio não poderá
compor o saldo negativo. Já do IRRF relativo a rendimentos de aplicações
financeiras, no total de R$ 229.085,48, somente a quantia de R$ 173.576,08 poderá
ser deduzida, na proporção das receitas financeiras computadas na determinação do
lucro real. A este valor devem ser somadas retenções na fonte realizadas sob os
códigos de receita 1708 e 8045, nos montantes de R$ 114,20 e R$ 6.256,32,
concluindo­se por um valor de retenções dedutíveis de R$ 179.946,60.
Assim, reconheceu, então, o direito creditório no montante de R$133.094,90.
Cientificada em 07/03/2015 (fl 294), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 07/04/2015 (fl 302).
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, e
que apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72,
portanto dele eu conheço.
A recorrente, em recurso voluntário, reitera os argumentos apresentados em
sua manifestação de inconformidade onde afirma que todos os valores retidos foram
devidamente comprovados por extratos e demonstrativos.
Afirma que não há base legal para não considerar a compensação integral do
IRRF sobre aplicações financeiras e reafirma que os valores decorrentes do auto de infração,
relativos ao processo n° 13982.000097/2008­51 foram recolhidos e que a recorrente será
duplamente penalizada posto que terá descontado um mesmo valor de um saldo legítimo a
compensar, o que configura um claro bis in idem.
Na verdade, o que se trata neste processo é o saldo negativo apurado pela
recorrente e objeto de pedido de compensação. Não se está tratando de débito.
Como antes dito, a DRJ reconheceu o valor (total) de R$179,946,60, posto
que glosou as parcelas correspondentes aos rendimentos de aplicações financeiras não
computadas em conta de resultado assim como os juros sobre o capital próprio.
À luz do art. 170 do Código Tributário Nacional, a certeza e a liquidez do
crédito tributário são condições essenciais para a compensação/restituição de tributo pago a
maior:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos,
do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
De acordo com a súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.(grifei).
Por sua vez, de acordo com o artigo 333, do Código de Processo Civil, o ônus
da prova recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A recorrente apenas afirma que comprovou as retenções, mas, não logrou
êxito (e nem tentou) comprovar o cômputo das receitas na base de cálculo do imposto o que
poderia facilmente demonstrar, se fosse o caso, apresentando os registros contábeis que
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.000948/2010­77
Acórdão n.o 1001­001.618
S1­C0T1
Fl. 4

5
comprovassem o devido cômputo, consoante o art. o art. 923, do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto­
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Portanto, nego provimento ao presente recurso voluntário e mantenho a
decisão objeto da lide.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital